Tribunal: TJPA
Processo: 0806623-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806623-55.2020.8.14.0301

APELANTE: IMPERSIK LOGISTICA E SERVICOS LTDA, MH SOUZA COMÉRCIO EM GERAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão; já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

3.

No caso dos autos, não se constata no acórdão embargado o alegado vício de contradição, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. Com efeito, restou assentado no aresto hostilizado que o indeferimento do pedido da embargada ao Simples Nacional se deu diante do descumprimento das normativas aplicáveis ao regime diferenciado.

4.

A simples alusão ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

5.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no 1º (primeiro) dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MH SOUZA COMÉRCIO EM GERAL LTDA. contra o acórdão inserido no id. 17281396, págs. 1/6, que negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do COORDENADOR EXECUTIVO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE AO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA À ÉPOCA DO PEDIDO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17471115, págs. 1/7), historia a embargante que impetrou mandado de segurança com vistas ao reconhecimento de ser tributada pelo regime do Simples Nacional, exercício de 2018.

Diz que demonstrou de forma incontroversa os fatos que embasam o seu direito, consistente no pedido de transformação de inscrição provisória em definitiva antes do prazo legal.

Postula o prequestionamento do artigo 6º, § 2º, inciso I, da Resolução CGSN nº 140/2018, artigos 1.022, II e 489, § 1º, IV, ambos do CPC, sendo possível ao contribuinte regularizar eventuais pendências impeditivas no ingresso do Simples Nacional até 31 de janeiro de cada ano.

Defende a existência de contradição no julgado embargado, aduzindo que demonstrou documentalmente que solicitou pedido de transformação de sua inscrição provisória em definitiva para fins de ingresso no Simples Nacional em 26/1/2018.

Discorreu que o embargado promoveu a mudança na sua inscrição em 19/3/2018 e que o indeferimento do pedido de adesão ao regime tributário especial se deu em decorrência de fundamentação incoerente com a realidade.

Afirma que o ato coator se materializou com o indeferimento ilegal de sua inclusão ao Simples Nacional de 2018, mencionando que a falta de celeridade e morosidade nos procedimentos administrativos não a deve desfavorecer, de modo que sustenta a existência de contradição no aresto impugnado.

Reitera o prequestionamento dos artigos 6º, § 2º, inciso I, da Resolução CGSN nº 140/2018 e dos artigos 1.022, II e 489, § 1º, IV, ambos do CPC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 18222819, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios opostos.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão; já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado

vício de contradição, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. Com efeito, restou assentado no aresto hostilizado que o indeferimento do pedido da embargada ao Simples Nacional se deu diante do descumprimento das normativas aplicáveis ao regime diferenciado.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia meritória:

Com a impetração do “writ”, postulou MH SOUZA COMÉRCIO EM GERAL LTDA., ora apelante, compelir a autoridade impetrada na exordial a incluí-la no regime do Simples Nacional referente ao exercício de 2018, uma vez que sustenta satisfazer os requisitos para tanto.

(...)

No caso vertente, extrai-se do processado que a apelante teve indeferido o pedido de ingresso ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresa e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) referente ao exercício de 2018. Em conformidade com o julgamento em primeira instância, foi confirmado o ato de indeferimento ao regime diferenciado, visto que a recorrente não solucionou pendência então existente até a data limite, 31/01/2018 (id. 13733995, págs. 19/21).(...)

Vale destacar que mesmo a apelante interpondo recurso voluntário perante o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, teve a sua insurgência desprovida, dado que não atentou ao prazo limite de 31/01/2018 de opção ao Simples Nacional (id. 13733995, págs. 42/43).

Em conformidade com o apurado pela Administração Tributária, a apelante descumpriu o artigo 6º da Resolução nº CGSN nº 94/2011, bem como o artigo 17, XVI, da Lei Complementar nº 123/2006, que ora reproduzo:

(...)

Vale destacar que apesar de a recorrente ter protocolizado, em 26/01/2018 (id. 13733925, pág. 1), o pedido de transformação de inscrição provisória em definitiva, inexiste nos autos comprovação de que a alteração foi efetivada, sendo o motivo por que o pedido foi indeferido. Assim, considerando a ausência de comprovação de ilegalidade por parte da autoridade coatora, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita.

Assim, não há vício formal no aresto, mas somente pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade da via eleita.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento dos dispositivos apontados pela embargante, importante ressaltar que referido tema não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do CPC. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que:

“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Desse modo, a simples interposição dos

aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por conseguinte, a simples alusão ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Na espécie, por fim, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 1º de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2024